Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-54.2024.8.11.0005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001668-54.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOELSON JONAS DA SILVA - CPF: 026.705.981-70 (RECORRENTE), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO), BEATRIZ MENDES D OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 702.617.911-09 (RECORRIDO), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°. 1001668-54.2024.8.11.0005

Embargos de Declaração n°. 1001668-54.2024.8.11.0005

Embargante:

Joelson Jonas da Silva

Embargado:
Beatriz Mendes D Oliveira da Silva

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e Criminal para julgar ação de execução fundada em acordo homologado, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à necessidade de manifestação sobre a restituição de valores bloqueados em sua conta durante o curso da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a restituição dos valores penhorados, circunstância que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto relevante que deveria ter sido abordado na decisão, conforme previsão do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil.

4.

A ausência de manifestação expressa quanto aos valores bloqueados no curso da execução constitui omissão material relevante, devendo ser sanada para garantir a integridade do julgado.

5.

A determinação quanto à restituição dos valores penhorados deve ser remetida ao juízo de origem para adoção das providências cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível embargos de declaração para sanar omissão quanto à necessidade de restituição de valores bloqueados no curso da execução.

2.

A omissão relativa a efeitos patrimoniais decorrentes da extinção do processo deve ser suprida, ainda que a matéria não tenha sido objeto de pedido específico no recurso principal.

3.

Cabe ao juízo de origem adotar as providências necessárias para restituição de valores penhorados em execução extinta sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, artigos 48 e 51, II ; Código de Processo Civil, artigo 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
:
Não consta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°. 1001668-54.2024.8.11.0005

Embargos de Declaração n°. 1001668-54.2024.8.11.0005

Embargante:

Joelson Jonas da Silva

Embargado:
Beatriz Mendes D Oliveira da Silva

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Joelson Jonas da Silva
.

Ação:
Execução – Acordo Homologado no Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Comarca de Diamantino.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino
.

Sentença
(Id.
270483861)
:
rejeitou os embargos à execução opostos, por ausência de garantia integral do juízo
.

Acórdão
(Id. 279185870): conheceu do recurso inominado interposto por
Joelson Jonas da Silva

e deu-lhe provimento,
para

acolher a preliminar arguida
,
reformar a sentença e declarar a incompetência do Juizado Especial para processamento e julgamento integral da demanda. Via de consequência,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95.

Embargos de Declaração
(Id. 280064389):

afirma que o acórdão ocorreu em omissão ao deixar de
se manifestou quanto à restituição dos valores penhorados
na conta do recorrente embargante.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°. 1001668-54.2024.8.11.0005

Embargos de Declaração n°. 1001668-54.2024.8.11.0005

Embargante:

Joelson Jonas da Silva

Embargado:
Beatriz Mendes D Oliveira da Silva

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise do acordão embargado, observo que assiste razão o embargante, uma vez que apresenta omissão quanto aos valores constritos.

Desse modo, acolho os embargos de declaração, uma vez que, da análise do acórdão embargado, verifica-se a omissão quanto a
restituição
aos valores bloqueados, conforme apontado pelo embargante.

Considerando a extinção da demanda sem resolução do mérito, os valores eventualmente bloqueados/penhorados devem ser devolvidos à parte executada, o que será feito pelo juízo de primeiro grau.

Por tais razões,
ACOLHEM-SE
os embargos de declaração para sanar a omissão, nos termos acima expostos, mantendo, no mais, o acórdão embargado.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025